Tribunal: TJDFT
Processo: 0005239-81.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÁTER RESSOCIALIZADOR. SOCIOEDUCANDO CUMPRINDO INTERNAÇÃO HÁ DOIS ANOS E OITO MESES. PROXIMIDADE AO MÁXIMO LEGAL DE 03 ANOS. MAIOR IDADE. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. RELATÓRIO SUGERINDO A LIBERAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. CNJ - RECOMENDAÇÃO No 62. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DOS ADOLESCENTES. ESVAZIAMENTO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A medida socioeducativa de internação tem caráter excepcional e por objetivo ressocializador, destinando-se à proteção do jovem em desenvolvimento, visando capacitá-lo para que seja reinserido na família e na coletividade com nova perspectiva de vida pautada na obediência às regras de boa convivência social.

2. Tendo em vista ter o socioeducando cumprido medida socioeducativa por dois anos e oito meses em unidade de atendimento ao adolescente, não havendo mais perspectivas de maiores reflexões a serem impostas no prazo que lhe resta até a liberação compulsória de 03 anos, há nítida perda do caráter ressocializador, motivo que respalda a sua liberação, ainda mais em face da preservação de sua saúde, em razão do contexto pandêmico do vírus COVID-19.

3. A Recomendação n.o 62 do CNJ dispõe a respeito das medidas para se evitar a propagação do Corona Vírus no âmbito do sistema socioeducativo, recomendando-se aos juízes com competência sobre a execução socioeducativa a reavaliação da necessidade de internação e sua manutenção, caso a caso, com vistas à redução do contágio da doença epidemiológica.

4. Considerando a proximidade do período máximo de internação (art. 121, § 3o, do ECA), a maioridade do socioeducando e o direito fundamental quanto à preservação da saúde dos adolescentes em Unidades de Internação, em razão da pandemia da COVID-19, não há que se manter a internação do apelado em Unidade de Atendimento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.